Tribunal: STF
Processo: RE 1281602
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual se decidiu que a recorrida faz jus à concessão do benefício de aposentadoria por idade híbrida, nos termos do art. 48, § 3°, da Lei 8.213/1991.
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 2°; 195, § 5°; e 201 da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:
    “[...]
    Alega a recorrente que é possível o cômputo do tempo rural anterior a 01/11/1991 para fins de carência, fazendo jus a parte à concessão do benefício de aposentadoria por idade híbrida.
    No dia 04/09/2019, foi publicada a decisão do Superior Tribunal de Justiça relativa ao Tema 1007 (REsp 1674221 e REsp 1788404), ocasião em que foi firmada tese no seguinte sentido:
    O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.
    […]
    Dessa forma, pode ser computado o período de labor rural reconhecido, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições.
    No caso concreto, a parte autora cumpre o requisito etário para concessão de aposentadoria por idade híbrida, porquanto completou 60 anos de idade em 01/10/2013. Somando-se o período de carência computado administrativamente (142 meses - evento 1, PROCADM4, fl. 48) aos períodos reconhecidos judicialmente (de 02/10/1973 a 22/11/1979 e de 12/01/2004 a 21/03/2006, correspondentes a 98 meses), a parte autora totaliza 240 meses de carência, fazendo jus ao benefício de aposentadoria por idade híbrida.
    Destarte, dou parcial provimento ao recurso da parte autora, para reconhecer o direito de computar os períodos de labor rural de 02/10/1973 a 22/11/1979 e de 12/01/2004 a 21/03/2006 para fins da carência, com a concessão do benefício de aposentadoria por idade híbrida desde a DER (16/07/2018)” (págs. 4-5 do documento eletrônico 10).
    Assim, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco o julgamento do ARE 674.431-AgR/PR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Aposentadoria de trabalhador rural. Requisitos para concessão do benefício não demonstrados na origem. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.
    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.
    2. Agravo regimental não provido”.
    Especificamente sobre o caso, cito as seguintes decisões: RE 1.280.819/RS e RE 1.279.110/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.279.103/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.269.897/RS, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.272.472/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.269.888/RS, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.280.327/RS, Rel. Min. Celso de Mello; e ARE 1.266.875/SC, de minha relatoria. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram fixados pelo Juízo de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de agosto de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator